Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-50.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706763-50.2018.8.07.0009 EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MARY ANNE FEITOSA BUSSOM EMBARGADO: MARY ANNE FEITOSA BUSSOM, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28/07/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR